Tribunal: TCU
Processo: 031.822/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Lindomar Lima de Araujo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2172/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (extinto), em desfavor de Lindomar Lima de Araújo, em razão da omissão no dever de prestar contas do instrumento de transferência Siafi 697257, firmado entre aquele ministério e o município de Marajá do Sena/MA, que tinha por objeto a execução de ações de Defesa Civil. Considerando que, por meio do Acórdão 2344/2024-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Lindomar Lima de Araújo com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento de débito na forma exposta no item 9.2 e lhe aplicando a multa prevista no art. 57 da LO/TCU, no valor de R$ 125.000,00, conforme item 9.3 da referida deliberação. Considerando que, em sede de apreciação de recurso de reconsideração, esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1671/2026-TCU-Segunda Câmara , conheceu do apelo e deu-lhe provimento parcial, reduzindo o valor do débito e da multa anteriormente imputados, e alterando a fundamentação legal da penalidade. Considerando que se verificou a ocorrência de inexatidão material no item 9.2 do Acórdão 1671/2026-TCU-Segunda Câmara , ante a fundamentação legal incompleta (ausência de indicação do inciso), referente à multa aplicada ao responsável Lindomar Lima de Araujo com base no art. 58 da Lei 8.443/1992. Considerando os pareceres da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos e do Ministério Público junto ao TCU às peças 198-200. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", e de acordo com os pareceres constantes às peças 198-200 dos autos, em promover a correção, devido a erro material, do item 9.2 do Acórdão 1671/2026-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 14/4/2024, Ata no 11/2026, de modo a constar o inciso III do art. 58 da Lei 8.443/1992 como fundamentação da multa aplicada a partir da nova redação conferida ao item 9.3 do Acórdão 2344/2024-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 031.822/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lindomar Lima de Araujo (XXX.872.674-XX). 1.2. Recorrente: Lindomar Lima de Araujo (XXX.872.674-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Marajá do Sena - MA. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.8. Representação legal: Isabela de Azevedo Franca Pereira (21727/OAB-MA), Juliana Souza Reis (21111/OAB-MA) e outros, representando Lindomar Lima de Araujo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.